Tribunal: CARF
Processo: 35464.003825/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.003825/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.599 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
BROOKS AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra a
empresa em epígrafe, contendo contribuições sociais previdenciárias e para o Senar, com origem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.003825/2006-15
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.003825/2006-15

em contribuições incidentes sobre a comercialização do produto rural do produtor rural pessoa
jurídica, na forma de dação em pagamento, nas competências 12/2002, 10/2004 e 12/2004,
conforme Relatório Fiscal de fls. 28/30.
Consta do Relatório Fiscal que os produtos rurais foram dados em pagamento aos
sócios da empresa em decorrência de redução no capital social.
Em impugnação de fls. 41/50, a empresa alega que a redução de capital social não
é fato gerador de contribuição previdenciária, que a redução de capital é uma simples devolução
do bem a quem de direito pertence, não ocorrendo a dação em pagamento, que ao receber os
bens, os sócios, pessoas físicas, inscreveram-se como produtores rurais e, em regime de parceria,
continuaram explorando a atividade pecuária nos imóveis da pessoa jurídica e que toda a
produção foi vendida, sendo recolhida a contribuição, sem prejuízo ao erário. Que não ocorreu
compra e venda, mas somente restituição de valores de bens.
Foi proferido o Acórdão 16-26.566 - 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 165/177, que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. FATO
GERADOR.
A operação de transferência de produto rural realizada por pessoa jurídica a seus sócios
sob a forma de redução do capital social não impede a ocorrência de fato gerador de
contribuição previdenciária, quando se constata tratarse de dação em pagamento.
O fato gerador tributário emerge da realidade fática do desenvolvimento de atividade
empresarial, e não do nomen juris ou revestimento formal dado pelas partes ao negócio,
razão pela qual a alteração do Contrato Social para informar a redução do capital da
empresa não impede a ocorrência do fato gerador de contribuição para a Seguridade
Social.
Cientificado do Acórdão em 22/10/10 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 181), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 18/11/10, fls. 187/2045, que contém, em síntese:
Entende que aplicou corretamente a legislação vigente à época da redução do
capital social, ou seja, o art. 173 da Lei das SA.
Alega que a redução de capital é simples devolução de bens do ativo da empresa
aos sócios, que de outro lado veem suas quotas sociais diminuídas, não existindo alienação nem
dação em pagamento, mas simples devolução.
Afirma que a legislação da época não exigia ata de reunião ou assembleia de
sócios, e a Junta Comercial não exigia que no contrato social se expressasse a razão da redução
do capital. Diz que não havia prejuízo na empresa quando da redução do capital. Questiona as
razões apresentadas no voto do acórdão recorrido.
Explica que os sócios não adquiriram rebanho bovino, receberam em devolução
aquilo que de forma indireta lhes pertencia, não se aplicando o art. 240 da Instrução Normativa –
IN SRP no 03, de 14/7/2005, pela natureza jurídica da redução e ainda por ser instrução posterior
a 2002, ano em que ocorreu a redução, não se aplicando o instrumento de forma retroativa.
Acrescenta que na data da redução do capital ainda não existia a Instrução
Normativa – IN INSS/DC no 100, que só foi publicada em 18/12/2003, que ampliou,
inconstitucionalmente, o fato gerador das contribuições sociais na comercialização da produção
rural, criando a figura da dação em pagamento, permuta, ressarcimento, indenização, etc, como
fato gerador. Essa instrução, dentro dos princípios constitucionais brasileiros não pode retroagir,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.003825/2006-15

e na pior das hipóteses poderia ser aplicada no ano calendário de 2003 e não a fatos ocorridos no
ano calendário de 2002.
No mérito, afirma que não está obrigado a informar o fato em GFIP, pois não
ocorreu o fato gerador e quando realizado pelo valor contábil, não sofre incidência de imposto de
renda.
Cita o CTN, art. 114, a IN 03/2005, art. 241, define seus termos e afirma que o
sócio da empresa que recebe o bem em devolução não é adquirente, consignatário, cooperativa
ou consumidor.
Argumenta que os sócios, pessoas físicas, continuaram explorando a atividade
pecuária nos imóveis da pessoa jurídica, em regime de parceria, e que toda a produção foi
vendida, sendo recolhida a contribuição, sem prejuízo ao erário. Cobrar a contribuição sobre a
devolução do bem caracterizaria bitributação.
Disserta sobre fato gerador, cita doutrina e o código civil, artigos 1.082 a 1.084,
destacando que “a redução do capital social será feita restituindo-se parte do valor das quotas aos
sócios”, e reafirma que não ocorreu dação em pagamento.
Discorre sobre o financiamento da seguridade social, sobre impetração de
Mandado de segurança, CND e CPD-EN, e sobre a natureza jurídica do tributo.
Requer a reforma do acórdão recorrido e a extinção do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
Ainda que não alegada no recurso, por ser matéria de ordem pública, a possível
decadência deve ser avaliada.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram nas competências 12/2002,
10/2004 e 12/2004, com ciência do contribuinte em 27/10/2006 (documento de fl. 3).
Na sequência, a DRJ, evidenciando dúvidas sobre o lançamento, resolveu, por
duas vezes, determinar diligência para esclarecimentos.
Na Resolução de fls. 113/121, a DRJ afirma:
Contudo, o Relatório Fiscal não esclarece suficientemente as razões pelas quais o
Auditor Fiscal concluiu pela existência de fatos geradores de contribuição
previdenciária nestas operações da empresa, inviabilizando a análise da legalidade do
lançamento.
Observe-se que, de acordo com o inc. III, do art. 10 do Decreto n° 70.35/72, o auto de
infração conterá, obrigatoriamente, a descrição do fato. A importância da descrição dos
fatos deve-se à circunstância de que é por meio dela que o Auditor Fiscal autuante
demonstra a consonância da matéria de fato constatada na ação fiscal e a hipótese
abstrata constante da norma jurídica. É, assim, elemento fundamental do material
probatório coletado pela autoridade lançadora, posto que uma minudente descrição dos
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.003825/2006-15

fatos pode suprir até eventuais incorreções no enquadramento legal adotado no auto de
infração; o contrário é que, via de regra, não se admite, até porque, no mais das vezes,
não há como aferir a correção do fundamento legal, se não se puder saber, com precisão,
quais os fatos que deram margem à tipificação legal e à autuação. Por meio da descrição
dos fatos é que fica estabelecida a conexão entre todos os meios de prova coletados e/ou
produzidos (documentos fiscais, relatórios, termos de intimação e declaração,
demonstrativos, etc.) e explicitada a linha de encadeamento lógico destes elementos,
com vistas à demonstração da plausibilidade legal da autuação. [...]
Em referida resolução foram solicitados esclarecimentos e elaboradas perguntas
específicas para resposta da fiscalização.
Em resposta, foi elaborada a Informação Fiscal de fls. 123/124, da qual o
contribuinte foi cientificado em 29/4/2010 (AR de fl. 136).
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, o lançamento somente restou esclarecido após as informações
prestadas pela fiscalização no “Relatório de Encerramento de Diligência” (fls. 123/124). Logo,
considera-se que o lançamento ocorreu na data em que foi aperfeiçoado, com a devida ciência,
ou seja, em 29/4/2010.
Aplicando-se a regra contida no citado art. 173, I, o lançamento poderia retroagir
a 12/2004 (vencimento da obrigação em 01/05). Logo, estão decadentes as competências
12/2002 e 10/2004.
Para a competência 12/2004 (para a qual não se operou a decadência conforme a
citada regra do art. 173, I), necessita-se avaliar se houve pagamento parcial, capaz de atrair a
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.003825/2006-15

regra prevista no CTN, art. 150, § 4o. Considerando-se esta regra, o lançamento poderia retroagir
a 03/2005 e estaria decaída também a competência 12/2004.
Não consta nos autos informação se houve qualquer recolhimento por parte da
empresa na competência 12/2004, o que caracterizaria pagamento parcial.
Contudo, no Termo de Encerramento da Ação Fiscal, fl. 26, não há outros
lançamentos de obrigação principal. Somente dois outros autos de infração por descumprimento
de obrigação acessória. Consta ainda que foram examinados o Livro Diário até 12/2005, as
folhas de pagamento, GFIPs e comprovantes de recolhimento da empresa. Portanto, presume-
se que para os fatos geradores reconhecidos pela empresa, houve recolhimento, pois caso
contrário, haveria lançamento de contribuições sociais relativas a outras vendas de produtos
rurais cuja contribuição não fora recolhida pela empresa. Tais fatos levam a concluir que os
valores reconhecidos pelo contribuinte foram recolhidos.
Desta forma, aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Assim, considerando que houve recolhimento de parte do tributo devido, o
lançamento poderia retroagir a 03/2005, nos termos do CTN, art. 150, § 4o. Portanto, operou-se a
decadência também com relação à competência 12/2004.
Em face da declaração de decadência de todo o crédito tributário lançado
constante do presente processo, desnecessária a avaliação dos argumentos ou documentos
apresentados no recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
para reconhecer a decadência do crédito tributário lançado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 249
DF CARF MF
Original